Tribunal: TJSP
Processo: 2323360-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO.

Pretendido a desconstituição do trânsito em julgado. Descabimento.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve constrangimento ilegal por não ter sido o paciente intimado pessoalmente sobre o teor da sentença condenatória. O Código de Processo Penal dispõe, no art. 392, II, que a intimação da

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". APELAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO.

Pretendido a desconstituição do trânsito em julgado. Descabimento.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve constrangimento ilegal por não ter sido o paciente intimado pessoalmente sobre o teor da sentença condenatória. O Código de Processo Penal dispõe, no art. 392, II, que a intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, exatamente a hipótese dos autos. Tratando-se de réu solto, basta a intimação do advogado constituído da sentença condenatória, não se exigindo a intimação pessoal do acusado. Precedentes do C. STJ. Inexistente constrangimento ilegal.

Ordem denegada.